Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto crime de tráfico de drogas, impõe-se a absolvição, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso conhecido e não provido.